Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-90.2023.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000294-90.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER - CPF: 084.275.041-01 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), ADILSON LAURENTINO DA SILVA - CPF: 903.832.141-49 (ASSISTENTE), GEOVANE MAXIMO LACERDA - CPF: 007.071.111-96 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES, SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO, ATIPICIDADE DA POSSE DE MUNIÇÕES, CONSUNÇÃO ENTRE O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E A POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS OU REDUÇÃO DAS PENAS -
PRELIMINAR
- NARRATIVAS DOS POLICIAIS CIVIS

E MILITAR - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE VENDAS DE DROGAS

-
FUGA DE TERCEIRA PESSOA DO INTERIOR DO IMÓVEL - LOCALIZAÇÃO DE DROGAS, APETRECHOS E MUNIÇÕES - DEPOIMENTO DO APELANTE NA FASE INVESTIGATIVA - AUTORIZAÇÃO DE ACESSO À RESIDÊNCIA -
NULIDADE NÃO IDENTIFICADA -
MÉRITO

- F
ORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA - PORÇÕES INDIVIDUAIS DE COCAÍNA PREPARADAS PARA A VENDA - TABLETES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - APETRECHOS [PLÁSTICO FILME E SACOLAS COM RESQUÍCIOS DE DROGAS] - DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS - CONDIÇÃO DE USUÁRIO -
RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR COMERCIALIZAR DROGAS NÃO ELIDIDA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS -
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABSORÇÃO DA

POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - PENA-BASE - CULPABILIDADE - ENVOLVIMENTO DO APELANTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO NÃO COMPROVADO - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA - QUANTIDADE DE PASTA-BASE DE COCAÍNA [
4.975KG
] E ACENTUADO GRAU DE NOCIVIDADE - FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA - CONFISSÃO DO APELANTE - FASE POLICIAL - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE -
UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE/SIMULTÂNEA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA PARA ELEVAR A PENA-BASE E AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO ADMITIDA - DIVERSIDADE DE DROGAS [MACONHA, COCAÍNA E

PASTA-BASE DE COCAÍNA] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS PREPARADAS PARA ENTREGA E TABLETES
] -
LOCALIZAÇÃO DE APETRECHOS [ROLO DE PLÁSTICO FILME E SACOLAS PLÁSTICAS] - MUNIÇÕES CALIBRE .38 - INFORMAÇÕES PRETÉRITAS SOBRE A VENDA REITERADA DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE
-
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA - RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA OBSTADA -
TRIBUNAL
PODE
ACRESCENTAR
NOVOS
FUNDAMENTOS
PARA MANTER A PENA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - QUANTIDADE/VARIEDADE/NATUREZA DE DROGAS [
4.975KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, 46G DE COCAÍNA E 0,53G DE MACONHA] -
REGIME INICIAL FECHADO - LIÇÕES DOUTRINARIAS - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7, 8 E 11 DO TJMT -
JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO

READEQUAR AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS.

A informação sem identificação do noticiante ou denunciante por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas (SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em:
www.scielo.br
).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC 1.349.297).

No
conflito
exercício de
autodefesa
, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“denúncia
anônima
acerca do
tráfico
de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais
” (STF, RE 1447032/SC).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas no local; autorização de acesso à residência pelo apelante; fuga de terceira pessoa do interior do imóvel; localização de drogas, apetrechos e munições], não se identifica ilegalidade na busca [domiciliar], decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

A
“confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

A forma de acondicionamento das drogas encontradas na residência do apelante - 5 (cinco) tabletes de pasta-base de cocaína e 3 (três) porções individuais de cocaína preparadas para a venda -, a existência de apetrecho comumente utilizado para embalar as substâncias entorpecentes para venda [sacolas plásticas com resquícios de drogas e plástico filme] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005).

A pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente
4.975kg
(quatro quilos, novecentos e setenta gramas) se transforma em até 49,7kg (quarenta e nove quilos e sete gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/). Nessa equação, após o refino da pasta-base de cocaína permitiria a comercialização de aproximadamente 49.000 (quarenta e nove mil) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Os depoimentos dos policiais civis e militar, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas preparadas e apetrechos e confissão do apelante na fase policial]
,

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
“guardar”
e
“ter em depósito”
substância entorpecente para mercancia (TJMT,
AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

A
“absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico”
(STJ, HC no 181.400/RJ; HC no 395.762/RJ).

Se inexistem provas de que a posse de munições não se caracterizava como crime meio para atingir o crime fim - tráfico de drogas -, impõe-se sua absorção pelo tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (Lei no 11.343/2006, 33,
caput
, c/c art. 40, IV).

A criminalidade organizada exige do sistema de justiça pública adequada apuração e não pode ser reconhecida somente a partir de elementos de prova colhidos na informalidade

(STJ, HC no 430.593/RJ), motivo pelo qual impõe-se afastar a valoração negativa da culpabilidade fundamentada no envolvimento do apelante em organização criminosa denominada Comando Vermelho.

A quantidade de pasta-base de cocaína [
4.975kg
] e acentuado grau de nocividade, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064), sobretudo porque possui considerável valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/4).

O
uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Se o apelante confessou
“a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu”
(TJMT, AP NU 0016002-72.2019.8.11.0042), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC no 425.736/SP; HC no 375.038/SP; TJMT, Ap no 92768/2017; TJMT, Ap no 138257/2017).

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE no 666334/AM). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC no 109193/MG; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 500.739-SP).

A diversidade de drogas [maconha, cocaína e

pasta-base de cocaína], forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para entrega e tabletes
],
a localização de apetrechos [rolo de plástico filme e sacolas plásticas] e munições calibre .38, somadas as informações pretéritas sobre a venda reiterada de drogas na residência do apelante
, conforme depoimentos dos investigadores de polícia, são circunstâncias que
denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 646.626/SC; TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042).

O
tribunal
, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode
acrescentar
novos
fundamentos
, ao revisar a
dosimetria
, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ; AREsp no 1.063.848/MT; HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES; TJMT, AP NU 1029780-10.2022.8.11.0003).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável - quantidade/variedade/natureza de drogas [
4.975kg de pasta-base de cocaína, 46g de cocaína e 0,53g de maconha] -
justificam o regime inicial fechado,
“em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006”
(STJ, AgRg no AREsp no 769.707/SP; AgRg no HC 718.845/SP).

Recurso
provido parcialmente

para
absolver o apelante da posse irregular de munições de uso permitido (Lei no 10.826/2003, art. 12), nos termos do art. 386, III, do CPP, e
readequar as penas do tráfico de drogas
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000294-90.2023.8.11.0052 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (NU 1000294-90.2023.8.11.0052), que o condenou por tráfico de drogas majorado [emprego de arma de fogo] e posse irregular de munições de uso permitido a 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 701 (setecentos e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput,
e art. 40, IV, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei n° 10.826/2003 - (ID 197290278).

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações por tráfico de drogas e posse irregular de munições de uso permitido; 2) a substância entorpecente apreendida seria destinada ao consumo próprio; 3)
“os projéteis estavam desacompanhados de arma capaz de deflagrá-los, não havendo nem lesão, nem exposição a risco, do bem jurídico tutelado pela normal pena
”,

a ensejar atipicidade da conduta; 4) seria aplicável a consunção entre o tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma e a posse ilegal de munições; 5) preencheria os requisitos legais para reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da domiciliar e, por conseguinte, absolvido de ambos os delitos.

Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 197290295).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 197290297).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de munições. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar: Alegada ilicitude da prova, sob a tese de violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5.o, XI). Insubsistência. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a busca domiciliar. Os policiais somente ingressaram no imóvel após haver fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas na residência. Situação de flagrância de crimes permanentes. Desnecessidade de expedição de mandado de busca e apreensão. Mérito: 1) Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06. Improcedência. Provas suficientes de autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com demais elementos do contexto probatório. Denúncias anônimas no sentido de que na residência do réu funcionava um ponto de venda de drogas. Réu preso em flagrante quando guardava e mantinha em depósito grande quantidade de droga (5kg de cocaína) que seria comercializada. Condenação escorreita. 2) Pedido de decote da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo (art. 40, IV, da Lei no 11.343/06). Inviabilidade. Armamento utilizado para assegurar o sucesso da distribuição das substâncias entorpecentes por meio de um processo de intimidação difusa e coletiva. 3) Pedido alternativo de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11343/2006. Descabimento. Dedicação às atividades criminosas evidenciada. Contexto fático demonstra habitualidade do comércio espúrio e envolvimento com organização criminosa. Requisitos legais não preenchidos. 4) Pedido de absolvição ou absorção em relação ao crime de posse ilegal de munições. Descabimento. Materialidade e autoria fartamente comprovadas. Apreensão dos artefatos dentro da residência do apelante. Não se reconhece o princípio da insignificância desse delito quando perpetrado em concurso com o tráfico de drogas. Precedentes do STF. Ausência de conexão finalística entre a posse das munições e das drogas para ensejar a aplicação do princípio da absorção. 5) Almejada aplicação da atenuante da menoridade relativa. Ausência de interesse recursal. 6) Pretendido abrandamento do regime prisional. Impertinência. Pena superior a 4 anos. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inteligência do art. 33, §§2o e 3o do CP. 7) Pretensão de recorrer em liberdade. Impertinência. Apelante que, além de ter permanecido preso durante toda instrução processual, foi condenado ao cumprimento da pena em regime inicial fechado. Segregação cautelar imperiosa. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 202185183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a ilicitude da prova sob assertiva de que a busca domiciliar não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos investigadores de Polícia [Adilson Laurentino da Silva e Patrícia Duarte Sobrinho] e do policial Militar [
Geovane Máximo Lacerda]
que, durante diligências relativas à operação
“saturação”
, receberam informações de
“alguns moradores de Salto do Céu”
de que existia
“alta movimentação”
de pessoas na residência do apelante [indicada como
“boca de fumo”
], que chegavam
“de motocicleta e sempre saiam com uma mochila ou sacolas”
. Diante dessas informações, se dirigiram até o local e pediram ao apelante que saísse, sendo que ele
“estava com os olhos dilatados, bem acelerado e o no nariz tinha resquícios de algo esbranquiçado, tendo Gustavo afirmado se tratar de entorpecente que estava usando”
,
momento em Gabriel da Silva Araújo, que estava no interior da casa
,
“olhou pela janela e ao vê-los, empreendeu fuga”.
Após autorização do apelante, localizaram nos locais indicados por ele, 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 40,50g (quarenta gramas e cinquenta centigramas), 2 (duas) porções de cocaína com peso de 5,59g (cinco gramas e cinquenta e nove centigramas), 1 um cigarro de maconha com peso de 0,53g (cinquenta e três gramas), 2 (dois) tabletes de pasta-base de cocaína com peso de 2.090Kg (dois quilos e noventa gramas), 8 (oito) unidades de sacolas plásticas, um cachimbo tipo narguilé, um rolo de plástico filme, 1 (um) tablete de pasta-base de cocaína com peso de 945g (novecentos e quarenta e cinco gramas), 2 (dois) tabletes de pasta-base de cocaína com peso de 1.940 Kg (um quilo e novecentos e quarenta gramas) e 2 (duas) munições, calibre .38, (ID 197290165).

O apelante [
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER
] confirmou, perante o delegado e a escrivã de Polícia [Jean Paulo Ferreira Nascimento e Patrícia Duarte Sobrinho Cochev], ter
“franqueando acesso ao imóvel, bem como mostrando onde estaria a droga
” aos policiais (ID 197290165)
, ao passo que, em Juízo, alegou que não ter autorizado
“a entrada dos policiais no local”

(Relatório de Mídias - ID 197290268).

Todavia, a mera alegação de que policiais teriam entrado em sua residência sem sua autorização não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP NU 1001275-11.2021.8.11.0046), mesmo porque, no
conflito
exercício de
autodefesa
, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

No caso, as apreensões de drogas, apetrechos e munições, na residência do apelante, foram realizadas após informações específicas sobre a comercialização de substâncias entorpecentes no local indicado e fuga de terceira pessoa do interior do imóvel.

Com efeito, há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“denúncia
anônima
acerca do
tráfico
de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais
” (STF, RE 1447032/SC – Relator: Min. Luiz Fux - 12.9.2023).

Consigne-se que, no tráfico de drogas, a informação sem identificação do noticiante ou denunciante
[1]
por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas
[2]
(SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em:
www.scielo.br
).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Frise-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas no local; autorização de acesso à residência pelo apelante; fuga de terceira pessoa do interior do imóvel; localização de drogas, apetrechos e munições], não se identifica ilegalidade na busca [domiciliar], decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
FATO 01 - TRÁFICO DE DROGAS

No dia 09 de março de 2023, por volta das 15h30min, em residência particular situada na Avenida São Paulo, Salto do Céu/MT,
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER,
foi preso em flagrante por
ter em depósito e guardar
, para fins de comercialização, cocaína que totalizou 28,42 g (vinte e oito gramas e quarenta e dois centigramas); 02 (duas) unidades de substância análoga a pasta base acondicionado em um material plástico pesando aproximadamente 1 kg (um quilograma) cada; 01 (uma) unidade de substancia análoga a pasta base acondicionada em plástico semitransparente pesando aproximadamente 950g (novecentos e cinquenta gramas); 01 (uma) sacola de cor verde, contento substancia análoga a ácido bórico, pesando aproximadamente 230g sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância de uso proscrito em todo o território nacional, nos termos do art. 1o, § único e art. 66 da Lei no 11.343/06 e Portaria no 344/98 da ANVISA.

Calha salientar que esta infração penal foi
praticada com o emprego de arma de fogo,
conforme se verifica no Num. 114379365, Num. 112055564 e Num. 112055565
.

FATO 02 - POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO

Nas mesmas circunstancias de data e local do FATO 01, o denunciado
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER
com consciência e vontade,
possuía 02 (duas) munições de arma de fogo
, de

uso permitido, sem possuir autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar,

conforme faz prova o BO presente no Num. 112055564 e laudo pericial Num. 114379365. [...]

Assim agindo, praticou o denunciado GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER o delito previsto no art. 33, caput, e art. 40, IV, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da lei n° 10.826/2003 [...].
”
(Leandro Túrmina, promotor de Justiça - ID 197290164)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do delito está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; relatório; auto de exibição e apreensão; laudos periciais que constataram a natureza da substância entorpecente apreendida, bem como laudo pericial das munições apreendidas, relatório policial final, bem como prova oral produzida em juízo. [...]

9. Assim, encerrada a fase probante, verifico haver restado cabalmente provada as autorias delitivas atribuídas ao acusado.

40. Os relatos policiais foram uníssonos e coerentes ao relatarem as diligências policiais que culminaram na prisão em flagrante do acusado e apreensão dos entorpecentes e munições.

41. Ademais, o depoimento dos policiais, tomado sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e, sobretudo, do compromisso legal, são considerados válidos e servem plenamente para embasar um decreto condenatório, vez que não são impedidos de depor e mais, são agentes do Estado, encarregados da manutenção da ordem e da segurança pública. [...]

43. Além do mais, inexiste nos autos qualquer prova de parcialidade dos policiais ou da existência de qualquer interesse em imputar, falsamente, ao acusado, a prática de crime, não tendo a Defesa logrado êxito em demonstrar em nenhum momento qualquer indício nesse sentido.

44. A versão sustentada pelo acusado em juízo, restou isolada no acervo probante, uma vez que é pouco crível, que os policiais queiram a ele imputar tais práticas e/ou andem com quilos de entorpecentes e apetrechos a fim de na primeira oportunidade “implantar” provas e acusar terceiras pessoas.

45. Do mesmo modo, é improvável que desconhecia o conteúdo da mochila/bagagens de Gabriel, uma vez os entorpecentes foram encontrados em local de fácil acesso, dentro de um saco de ração dentro da residência e as munições encontradas em cima de uma mesa.

46. Frisa-se também, que na residência do acusado estava o cachorro de um dos alvos da operação
‘rota cercada’
, que havia sido preso anteriormente por envolvimento no tráfico de drogas e com a facção criminosa Comando Vermelho.

47. Além disso, a quantidade de entorpecentes encontrados no local (vide ID no 114379359), assim como os apetrechos que comumente são utilizados na prática do tráfico de drogas aliada a fuga de Gabriel no momento da abordagem policial, afastam qualquer alegação de absolvição, uma vez que restou evidente a traficância por parte do réu, no contexto aqui exposto.

48. A própria testemunha de defesa foi clara ao narrar que o acusado
GUSTAVO
já lhe forneceu entorpecentes em determinada ocasião, demonstrando que se dedicava a prática criminosa e não era apenas um mero usuário conforme afirmou. [...]

51. Desta feita, a eventual condição de usuário não exclui a de traficante. [...]

52. De igual modo, restou comprovado nos autos a posse de munição de arma de fogo, uma vez que encontradas em uma mesa na residência do acusado, a qual estava em local visível a qualquer pessoa, sendo improvável que não tinha conhecimento da existência delas em sua própria casa.

53. No mais, afasto o pleito pela aplicação do princípio da insignificância ao presente caso formulado pela Defesa, uma vez que restou evidenciado que o acusado
GUSTAVO,

juntamente com Gabriel, estava também em posse de arma de fogo e o contexto ao qual encontravam-se inseridas faz crer que eram utilizadas na prática do comercio ilícito de drogas.

55. Por outro lado, entendo estar presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006 quanto ao delito de tráfico de drogas, haja vista que, conforme mencionado, o réu tinha em sua posse arma de fogo, o que restou evidenciado nos autos por meio dos depoimentos das testemunhas policiais e o próprio acusado confirma que Gabriel estava com o armamento.

56. Ademais, é desnecessário que a arma de fogo tenha sido apreendida efetivamente em posse do réu, bastando apenas a comprovação de que estava inserida no contexto do tráfico, comprovado por outros meios de prova, conforme ocorreu no presente caso. [...]

58. Em relação à quantidade e natureza das substâncias apreendidas com o acusado, constato ser cocaína e porção delas maconha.

59. A cocaína é causadora de mais rápida dependência química, acarretando nefastos efeitos à saúde. [...]

61. Além do mais, a quantidade de entorpecentes encontrados no local é expressiva (
vide
ID no 114379359), o que também viabiliza a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

62. Por fim, o art. 33, § 4°, da Lei no 11.343/2006, aduz que: ‘
Nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

63. Sendo assim, entendo não fazer jus o acusado ao mencionado benefício, uma vez que há indícios nos autos de que estava envolvido com facção criminosa - Comando Vermelho e diante da quantidade de entorpecentes encontrados e alta movimentação em sua residência, demonstram que se dedicava a atividades criminosas, afastando assim, o benefício ora previsto.

III - DISPOSITIVO

64. Por todo o exposto, julgo
PROCEDENTE
a denúncia e
CONDENO
o acusado
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER
, [...], como incurso nas sanções previstas no
artigo 33,
caput, e art. 40, IV,
da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da lei n° 10.826/2003
. [...]

IV.1 - DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:

[...]a) Culpabilidade:
a ‘culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.’ (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é acentuado, uma vez que o acusado estava envolvido com a organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, em especial no município de Salto do Céu/MT, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante ‘guerra’ pelo controle do tráfico nesta região de fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi mantida pelo TJAC, STJ e por fim pelo STF no HC 218.217, Relatora Min. Rosa Weber, 08/08/2022.
[...]

i)
Natureza e quantidade da substância
:
foram apreendidos aproximadamente 5 quilos de entorpecentes na posse do acusado, sendo que a cocaína possui alto poder de adição e de grande lesividade ao organismo humano. Assim, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA EXTREMAMENTE NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006. [...]

67. Pena-base: tendo em vista que
DUAS
circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao réu, sendo uma delas preponderante (art. 42 da Lei 11.343/2006), elevo a pena em 1/6 em razão da culpabilidade e em 1/4 em razão da natureza e expressiva quantidade de entorpecentes encontrados, consoante entendimento do STJ -
AgRg no HC 471.157/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018
, portanto, fixo a pena-base em: 07 anos e 01 mês de reclusão e 710 dias-multa.

68. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade penal, motivo pelo qual, atenuo a pena em 1/6, passando a dosá-la em: 05 anos e 10 meses de reclusão e 592 dias-multa. Ausentes causas que agravam a pena

69. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição da pena, contudo, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, razão pela qual, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 06 anos e 09 meses de reclusão e 691 dias-multa, a qual torno
definitiva
para este delito.

V.2 - DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE FOGO DE USO PERMITIDO: [...]

a) Culpabilidade:
a ‘culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.’ (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta,

é acentuado, uma vez que o acusado estava envolvido com a organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, em especial no município de Salto do Céu/MT, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante ‘guerra’ pelo controle do tráfico nesta região de fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes. Assim, valoro de forma negativa esta circunstância. Cumpre ressaltar que fundamentação idêntica foi mantida pelo TJAC, STJ e por fim pelo STF no HC 218.217, Relatora Min. Rosa Weber, 08/08/2022. [...]

71. Assim, por existir
UMA
condição judicial valorada negativamente é que fixo a pena-base em 01 ano e 02 meses de detenção e 12 dias-multa.

72. Na segunda fase, presente a causa atenuante da menoridade penal, motivo pelo qual, atenuo a pena em 1/6, fixando-a em 01 (um ano) detenção e 10 dias-multa, mantendo no mínimo legal por força da Súmula 231 do STJ. Ausentes causas que agravam a pena.

73. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e/ou aumento da pena. Torno
DEFINITIVA
a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 dias-multa.

74. No mais, embora não constante na capitulação da denúncia, entendo ser aplicável ao caso a regra prevista no art. 69 do Código Penal que resulta na somatória das penas acima fixadas e, como tal, totaliza uma
PENA FINAL DE 06 ANOS e 09 MESES DE RECLUSÃO e 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, ASSIM COMO 701 DIAS-MULTA
, as quais torno definitiva para o réu
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER
. [...]

76. Regime de pena: apesar do
quantum
da pena fixada e da condição de réu primário, a presença de circunstâncias judiciais negativas no art. 59 autoriza a adoção de regime prisional inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘b’ e §3o, do Código Penal, razão pela qual fixo o regime
INICIAL FECHADO
para o cumprimento da pena, por entender que este regime é mais adequado para repreender conduta de elevada gravidade [...].”
(
Elmo Lamoia de Moraes
, juiz de Direito – ID 197290278)

Pois bem.

A materialidade do tráfico e da posse de munições estão demonstrados pelo Auto de Apreensão no 2023.16.91954 (ID 197290165), Laudo Pericial de Constatação de Drogas no 531.3.10.9047.2023.103511-A01 (ID 197290153) e o Laudo Pericial no 531.2.13.9047.2023.104434-A01 (ID 197290159), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Geovane Maximo Lacerda, policial militar (ID 197290165), Adilson Laurentino da Silva, investigador de Polícia (ID 197290165), e o apelante (ID 197290165).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Geovane Maximo Lacerda, policial militar (Relatório de Mídias - ID 197290268), Patrícia Duarte Sobrinho Cochev, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 197290268), Adilson Laurentino da Silva, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 197290268), Eli de Souza, testemunha (Relatório de Mídias - ID 197290268), o apelante (Relatório de Mídias - ID 197290268).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Adilson Laurentino da Silva
[investigador de Polícia] relatou, em Juízo, que
“estavam dando continuidade a operação ‘rota cercada’ e estavam monitorando alguns alvos, principalmente a casa de Gustavo”; “em continuidade a operação mencionada, continuaram as diligências por meio da operação

saturação”; “receberam diversas denúncias de alguns moradores de Salto do Céu, estavam incomodados com a alta movimentação no local”; “as denúncias relatavam pessoas indo até o local de motocicleta e sempre saiam com uma mochila ou sacolas”; “ao chegarem na casa de Gustavo, chamou por ele e ele saiu para a frente da casa”; “perguntaram se ele estava sozinho, tendo dito que não, que estava com Gabriel e que poderiam entrar no local”; “Gustavo estava com os olhos dilatados, bem acelerado e o no nariz tinha resquícios de algo esbranquiçado, tendo Gustavo dito se tratar de entorpecente que estava usando”; “o outro indivíduo que estava dentro da residência olhou pela janela e ao vê-los, empreendeu fuga e os policiais foram em sua captura”; “Gustavo apontou onde estavam as drogas, dentro de um saco de ração”; “havia 4 pacotes fechados e 1 meio aberto, tendo Gustavo indicado que eram de Gabriel”; “Gustavo afirmou que receberia a quantia de R$ 5.000,00 reais para guardar os entorpecentes, bem como parte da droga para consumo pessoal”; “Gustavo mostrou onde estava enterrada uma balança de precisão”; “havia arma de fogo no local, estava com Gabriel”; “foram encontradas no local munições compatíveis com o calibre da arma de fogo”; “Gustavo autorizou a entrada dos policiais no local
” (Relatório de Mídias - ID 197290268);

-
Patrícia Duarte Sobrinho
[Investigadora de Polícia, ] narrou, na audiência de instrução,
“no dia dos fatos, equipes da polícia militar e civil estavam dando continuidade a operação ‘rota cercada’ e a residência de Gustavo foi indicada como sendo um local de venda de drogas (boca de fumo)”; “os policiais estavam há dias recebendo informações sobre movimentação no local”; “ao chegarem na residência de Gustavo, ele estava visivelmente sob efeito de drogas e tinha ‘pó’ no nariz”; “havia um indivíduo dentro da residência e a ver a polícia, empreendeu fuga”; “Gustavo falou que havia drogas no local e que estava guardando as substâncias a pedido de um colega”; “um policial entrou na casa e encontrou aproximadamente 5kg (cinco quilos) de entorpecentes, os quais estavam em um saco de ração”; “Gustavo falou que havia recebido Gabriel em sua casa e que ele teria vindo da cidade de Cuiabá com 9 peças de cocaína, inicialmente, e que teria distribuído 4 peças, não sabendo para quem ou onde”; “restaram 5 quilos”; “Gabriel fugiu com uma arma de fogo e em confronto com a polícia veio a óbito”; “Gustavo confirmou que havia arma na casa”; “Gabriel era do Comando Vermelho e havia vindo para a região para alugar casas para membros da facção”; “havia munições no local”
(Relatório de Mídias - ID 197290268);

-
Geovane Máximo Lacerda
[policial Militar] afirmou, na fase judicial, que
“estavam participando de uma operação juntamente com a Polícia Civil”; “havia vários alvos”; “foi chamado até a residência de Gustavo em razão da fuga de um indivíduo”; “ficaram responsáveis pelo cerco ao redor do local”; “havia muita droga na residência”; “tinham munições calibre .38”; “a arma de fogo estava em posse de Gabriel
” (Relatório de Mídias - ID 197290268);

-
Eli de Souza
[testemunha] declarou, em juízo, ter presenciado
“os policiais pularem o muro e que conhece Gustavo e sabe que ele é usuário de drogas”; “também faz uso de entorpecentes e que Gustavo já lhe forneceu drogas de graça para conter uma dor em suas pernas
”
(Relatório de Mídias - ID 197290268);

-
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER [apelante] afirmou, perante a autoridade policial, que “
hoje, 09/03/2023, durante a tarde, estava em sua casa no endereço supra, usando cocaína em companhia da pessoa de GABRIEL DA SILVA ARAÚJO quando apareceu no local Policiais Civis e Militares solicitando acesso ao imóvel após perceberem que o interrogando estava sob efeito de droga”; “quando percebeu que se tratava de Policiais, GABRIEL correu pelos fundos e que nesse momento os policiais o viram pulando o muro, e parte da equipe acompanhou GABRIEL, e outra parte acompanhando o interrogando”; “foi perguntado ao interrogando durante a abordagem se esse tinha drogas armazenadas na residência, ocasião em que confirmou, franqueando acesso ao imóvel, bem como mostrando onde estaria a droga”; “quem trouxe a droga apreendida em sua residência foi a pessoa de GABRIEL, sendo que esse chegou de Cuiabá na data de 07/03/2023 (terça-feira) à casa do interrogando, a pedido de um colega do interrogando conhecimento pela alcunha de Abelinha, o qual reside no Município de Reserva do Cabaçal-MT”; “não sabe o nome do vulgo Abelinha”; “Abelinha disse que se o interrogando permitisse que GABRIEL guardasse a droga em sua residência ganharia o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)”; “não conhecia GABRIEL antes”; “alega que esse trouxe de Cuiabá a quantia de 5 PEÇAS, querendo dizer 5 invólucros de Pasta Base de Cocaína; QUE perguntado ao interrogando se GABRIEL tinha arma de fogo em casa, responde afirmativamente e complementa que esse tinha um revólver de calibre .38, prateado”; “quando GABRIEL chegou a casa esse tinha dito que antes de chegar tinha 9 peças e que só teriam sobrado 5 peças e que, por isso o interrogando não sabe se GABRIEL teria distribuído a droga nas quebradas e se essa seria a função dele”; “perguntado ao interrogando se é faccionado, responde negativamente a indagação”; “perguntado ao interrogando se GABRIEL era faccionado, responde dizendo: com certeza era”; “não sabe dizer se GABRIEL correu com a arma na mão, pois não vu já que estava na frente da residência junto com os demais policiais”; “ouviu apenas disparos de arma de fogo depois de algum tempo da abordagem, não sabendo precisar o tempo”; “durante a estadia na residência do interrogando, GABRIEL teria dito que veio para morar em Salto do Céu e que estaria esperando mais ‘manos descerem para a região, porque o PCC estava na área”; “perguntado ao interrogando se durante a estadia, GABRIEL teria entrado em contato com alguém, responde dizendo: ‘na hora que a gente tava usando ele tava numa chamada, ele me disse que tinha visto uma viatura passando, mas pensei que ele estava doidão porque a gente tava usando, aí quando eu vi que era a polícia mesmo, ouvi ele dizendo: corre, corre’, sendo que nesse momento foi para a frente da residência atender os policiais que o chamaram no portão”; “perguntado ao interrogando se GABRIEL entrou em contato com alguém que o interrogando conhece, responde dizendo: não sei. a única coisa que eu sei é que ele estava alugando casas em Rio Branco, Salto do Céu e Lambari Doeste para os manos”; “não sabe quem são os manos e que acredita que sejam pessoas de Cuiabá”
(ID 197290165)
; na fase judicial, negou a autoria, alegando que
“
os policiais chegaram em sua casa falando que tinha chegado uma pessoa na casa dele”; “não autorizou a entrada dos policiais no local e que eles pularam o muro e posteriormente quebraram o cadeado do portão”; “não tinha conhecimento das drogas encontradas no local”; “apenas é usuário de drogas e assume a propriedade da droga encontrada em um prato - 7 gramas”; “conheceu Gabriel em Várzea Grande, quando ele lhe vendeu drogas e o deixou pagar depois”; “Gabriel posteriormente lhe ofereceu drogas em troca de hospedagem, pois iria alugar casa em Salto do Céu e precisava de lugar para ficar até encontrar um lugar”; “os policiais o obrigaram a dar o depoimento em Delegacia, o ameaçaram com um fuzil para entrar na residência”; “os policiais o fizeram confirmar que houve troca de tiros com Gabriel, o que resultou em sua morte”; “os policiais atiraram em Gabriel quando este estava desarmado e rendido”; “os policiais implantaram objetos em sua casa”; “não tinha conhecimento das munições
”
(Relatório de Mídias - ID 197290268).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias/desclassificatória pelo tráfico de drogas [FATO 1].

Os investigadores de Polícia [Adilson Laurentino da Silva e Patrícia Duarte Sobrinho] e o policial Militar [
Geovane Máximo Lacerda]
descreveram, nas fases policial e judicial, as apreensões de 1 (uma) porção de cocaína, com peso de 40,50g (quarenta gramas e cinquenta centigramas), 2 (duas) porções de cocaína com peso de 5,59g (cinco gramas e cinquenta e nove centigramas), 1 um cigarro de maconha com peso de 0,53g (cinquenta e três centigramas), 2 (dois) tabletes de pasta-base de cocaína com peso de 2.090Kg (dois quilos e noventa gramas), 8 (oito) unidades de sacolas plásticas, um cachimbo tipo narguilé, um rolo de plástico filme, 1 (um) tablete de pasta-base de cocaína com peso de 945g (novecentos e quarenta e cinco gramas), 2 (dois) tabletes de pasta-base de cocaína com peso de 1.940Kg (um quilo e novecentos e quarenta gramas) e 2 (duas) munições, calibre .38
, na residência do apelante
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER
, localizada à

Avenida São Paulo, em Salto do Céu/MT, no dia 9.3.2023, por volta das 15h30min,
após receberem informações [de moradores locais] sobre a venda de drogas naquele local (ID 197290165; Relatório de Mídias - ID 197290268).

A narrativa do apelante, na fase policial (
ID 197290165)
, de que estava sob efeito de substâncias entorpecentes quando os policiais civis e militares [
Adilson Laurentino da Silva, Patrícia Duarte Sobrinho e
Geovane Máximo Lacerda]
chegaram em sua residência, bem como de que receberia o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para guardar as drogas, corroboram as declarações dos agentes policiais (Relatório de Mídias - ID 197290268).

Com efeito, a
“confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (TJMT, Enunciado Criminal 11).

A forma de acondicionamento das drogas encontradas na residência do apelante - 5 (cinco) tabletes de pasta-base de cocaína e 3 (três) porções individuais de cocaína preparadas para a venda -, a existência de apetrecho comumente utilizado para embalar as substâncias entorpecentes para venda [sacolas plásticas com resquícios de drogas e plástico filme] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022).

A pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente
4.975kg
(quatro quilos, novecentos e setenta gramas) se transforma em até 49,7kg (quarenta e nove quilos e sete gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).

Nessa equação, após o refino da pasta-base de cocaína permitiria a comercialização de aproximadamente 49.000 (quarenta e nove mil) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Registre-se que o apelante [
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER
] possui outra condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, mediante emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente, cuja sentença [proferida no dia 5.2.2024] encontra-se na fase recursal (PJe NU 1000259-33.2023.811.0052), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Em suma, os depoimentos dos policiais civis e militar, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas preparadas e apetrechos e confissão do apelante na fase policial]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
“guardar”
e
“ter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

Por sua vez, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Logo, conclui-se que há provas suficientes para responsabilização penal do apelante
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER
por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Quanto à absorção da posse irregular de munições de uso permitido [FATO 2] pela causa de aumento do tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, verifica-se que a prisão do apelante [
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER
] ocorreu após localização, em sua residência, de drogas [4.975kg de pasta-base de cocaína, 46g de cocaína e 0,53g de maconha], apetrechos [plástico filme e sacolas utilizadas para embalar drogas] e 2 (duas) munições, calibre .38 [SPL NTA, CBC, eficientes]
, conforme depoimentos dos

investigadores de Polícia [Adilson Laurentino da Silva e Patrícia Duarte Sobrinho] e do policial Militar [
Geovane Máximo Lacerda], em juízo, e
Laudo de Balística no 531.2.13.9047.2023.104434-A01 (ID 197290159).

O juiz da causa reconheceu a majorante do tráfico de drogas com emprego de arma de fogo (Lei no 11.343/2006, art. 40, IV) por entender que
“o réu tinha em sua posse arma de fogo, o que restou evidenciado nos autos por meio dos depoimentos das testemunhas policiais e o próprio acusado confirma que Gabriel estava com o armamento”.

Note-se que as 2 (duas) munições [.38] encontradas “
em uma mesa na residência”
do apelante são do mesmo calibre da arma de fogo [
“revólver calibre .38, prateado”
] utilizada pela pessoa de Gabriel da Silva Araújo [morto durante a diligência policial], o qual estava hospedado na casa do apelante, havia lhe oferecido dinheiro para guardar as substâncias entorpecentes no local e havia chegado em Salto do Céu/MT com a finalidade de distribuir drogas oriundas de Cuiabá, conforme destacou o apelante, na Delegacia de Polícia (ID 197290165).

Segundo o entendimento do c. STJ,
“a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico”
(HC no 181.400/RJ - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 29.6.2012; HC no 395.762/RJ - Relator: Min. Felix Fischer - 21.11.2017).

Se inexistem provas de que a posse de munições não se caracterizava como crime meio para atingir o crime fim - tráfico de drogas -, impõe-se sua absorção pelo tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (Lei no 11.343/2006, 33, caput, c/c art. 40, IV).

Assim sendo, o apelante deve ser absolvido da posse irregular de munições de uso permitido (Lei no 10.826/2003, art. 12), nos termos do art. 386, III, do CPP.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase do tráfico de drogas, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e quantidade/natureza da droga.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada no
“
grau de reprovabilidade da conduta acentuado, uma vez que o acusado estava envolvido com a organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’.

Todavia, os fatos relativos ao envolvimento do apelante com outros membros da organização criminosa denominada
“Comando Vermelho”
recomendam investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes, em especial a estrutura do grupo [com identificação de seus integrantes]. Isso porque as organizações criminais são instâncias de poder com características de
“governo paralelo”
, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível:
www.proceedings.scielo.br
).

Nessa vertente, a criminalidade organizada exige do sistema de justiça pública adequada apuração e não pode ser reconhecida somente a partir de elementos de prova colhidos na informalidade

(STJ, HC no 430.593/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.9.2018), motivo pelo qual impõe-se afastar a valoração negativa da culpabilidade.

Em seu turno, a quantidade de pasta-base de cocaína [
4.975kg
] e acentuado grau de nocividade, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020), sobretudo porque possui considerável valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/4).

Destaca-se que o
uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Afastada a avaliação desfavorável da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa

Na segunda-fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a menoridade relativa (CP, art. 65, I) e atenuou a pena em 1/6 (um sexto).

Por outro lado, verifica-se que o apelante, na fase policial (ID 197290165), admitiu que receberia o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para guardar as substâncias entorpecentes em sua residência.

Se o apelante confessou
“a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu”
(TJMT, AP NU 0016002-72.2019.8.11.0042- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 5.5.2020), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC no 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; HC no 375.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.12.2016; TJMT, Ap no 92768/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017; Ap no 138257/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.2.2018).

Nesse quadro, impõe reconhecer também a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e, consequentemente, redimensionar a pena intermediária ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, a majorante do tráfico de drogas com emprego de arma de fogo (Lei no 11.343/2006, art. 40, IV) justifica o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No que se refere ao tráfico privilegiado
(Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o)
, o Juízo singular não aplicou a minorante sob o fundamento de que
“
há indícios nos autos de que estava envolvido com facção criminosa - Comando Vermelho e diante da quantidade de entorpecentes encontrados e alta movimentação em sua residência, demonstram que se dedicava a atividades criminosas, afastando assim, o benefício ora previsto”.

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(ARE no 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC no 109193/MG - Relator: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; AgRg nos EDcl no HC no 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019).

Desse modo, a quantidade/natureza da droga não podem ser utilizadas para afastar a referida minorante.

Ocorre que persistem a diversidade de drogas [maconha, cocaína e

pasta-base de cocaína], forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para entrega e tabletes
],
a localização de apetrechos [rolo de plástico filme e sacolas plásticas] e munições calibre .38, somadas as informações pretéritas sobre a venda reiterada de drogas na residência do apelante
, conforme depoimentos dos investigadores de polícia [Adilson Laurentino da Silva e Patrícia Duarte Sobrinho], os quais
denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 11.5.2021).

Assente-se que o
tribunal
, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode
acrescentar
novos
fundamentos
, ao revisar a
dosimetria
, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ; AREsp no 1.063.848/MT; HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES; TJMT, AP NU 1029780-10.2022.8.11.0003 - Primeira Câmara Criminal - 26.2.2024).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do tráfico de drogas em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em relação ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e
a existência de circunstância judicial desfavorável
- quantidade/variedade/natureza de drogas [
4.975kg de pasta-base de cocaína, 46g de cocaína e 0,53g de maconha] -
justificam o regime inicial fechado,
“em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no AREsp no 769.707/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.8.2016;
STJ, AgRg no HC 718.845/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 25.4.2022
).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para
absolver o apelante da posse irregular de munições de uso permitido (Lei no 10.826/2003, art. 12), nos termos do art. 386, III, do CPP, e
readequar as penas do tráfico de drogas
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime fechado.

É como voto.

[1]

“Em relação à circunstância da prisão, a análise exploratória dos processos possibilitou a construção de cinco categorias: ‘atitude suspeita’, ‘denúncia anônima’, ‘operação de investigação’, ‘blitz rotineira’ e ‘revista íntima de visitas em prisão’. Essas categorias aparecem expressamente no relatório das sentenças, mais precisamente na indicação de como foi iniciada a persecução penal”
. (Guerra às drogas e produção do espaço urbano: uma leitura socioespacial da criminalização do tráfico de drogas em Salvador-BA. Revista dos Tribunais Online)

[2]

“Tudo isso, evidentemente, reforça o que poderia ser chamado de uma ‘lei do silêncio’ branca, implícita, imposta pelos traficantes de drogas nesses locais.19 Assim, fecha-se um círculo de ferro, na medida em que esses obstáculos contribuem decisivamente para que silêncio e omissão reapareçam como dispositivos de defesa da população local, formas de ajustamento dos moradores aos dilemas postos pela atual configuração da violência policial e criminal, com vistas a prosseguir em suas atividades regulares.”
(Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024